Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DEVIDO. BENEFÍCIO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução.
II. Em se tratando de cumprimento de sentença que tem por objeto exclusivamente honorários de sucumbência, é devido o recolhimento de custas mesmo que a parte requerente seja beneficiária da justiça gratuita, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, tendo em vista o caráter pessoal desse benefício legal, consoante a inteligência dos artigos 82 e 99, §§ 4o a 6o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.